Tribunal: STJ
Processo: 1135658-33.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2238234 - SP (2025/0390090-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: CLINICA ACTION ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO
: DANIEL MEIRA MARTIN
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESCISÃO. AVISO PRÉVIO. NULIDADE DA CLÁUSULA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 421 E 422 DO CC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356
/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF.
2. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
24/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
01 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52608983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: 56e3d4ef-4745-4ce7-b25a-3ba95de8331c

RECURSO ESPECIAL No 2238234 - SP (2025/0390090-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: CLINICA ACTION ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO
: DANIEL MEIRA MARTIN
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESCISÃO. AVISO PRÉVIO. NULIDADE DA CLÁUSULA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 421 E 422 DO CC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356
/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF.
2. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE
S.A, fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
art. 105,
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação declaratória de inexistência de débito c.
c. obrigação de fazer. Insurgência da parte ré contra sentença que julgou
procedente a demanda, declarando a inexigibilidade das mensalidades
posteriores a rescisão, 'Prêmio Complementar', bem como a nulidade da
cláusula 23.1.1.4. Exigência de 'aviso prévio' de 60 dias e prazo mínimo de 12
meses de vigência contratual nos planos coletivos de saúde que era amparada
pelo artigo 17, parágrafo único da RN no 195/2009, anulado pela RN no 455
/2020 em razão do julgamento da ação civil pública no 0136265-
83.2013.4.02.5101, com eficácia erga omnes.
Inteligência do artigo 23 da Resolução Normativa da ANS no 557/2022 em
cotejo comas regras consumeristas.
Documento eletrônico VDA52343466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:23
Código de Controle do Documento: 4d19876d-8bce-4b2a-879e-92cba9940e5c

Precedentes desta C. Câmara. Contrato de adesão entre sujeitos desiguais em
que a estipulante é a parte mais fraca da relação. Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor. Precedentes. Alegações referentes à prática de
advocacia predatória e captação indevida de clientes que deve ser direcionada
aos órgãos competentes. Litigância de má-fé não configurada. Sentença
mantida. Recurso improvido.” (e-STJ, fl. 1.735)

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com a respectiva tese:
(i) arts. 421 e 422 do Código Civil, pois teria havido desconsideração da liberdade contratual e da
boa-fé objetiva ao declarar nula a cláusula de aviso prévio de 60 dias e a inexigibilidade das
mensalidades no período, quando o contrato previa a manutenção das obrigações e a prestação dos
serviços até a efetiva rescisão.
É o relatório.

VOTO
No caso, os conteúdos normativos dos arts. 421 e 422 do Código Civil não foram
analisados pelo eg. TJ-SP, sendo que não foram opostos embargos de declaração pela ora
agravante visando ao prequestionamento. Assim, o apelo nobre encontra óbice nas Súmulas 282 e
356, ambas do col. STF. Nesse sentido, destacam-se recentes julgados:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SÁUDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 284/STF.
282 E 356 DO STF. MÉTODO ABA. CUSTEIO. ACÓRDÃO RECORRIDO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 83/STJ.
(...)
2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282
e 356 do STF.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator MINISTRO
AREsp n. 2.663.353/SP,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
FERREIRA
24/2/2025,
28/2/2025)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
(...)
4. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de
prequestionamento, quanto a questões que não foram objeto do competente
juízo de valor aferido pelo Tribunal de origem.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator MINISTRO
AREsp n. 2.256.940/SP,
MARCO
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
BUZZI
2/12/2024,
9/12/2024)

Documento eletrônico VDA52343466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:23
Código de Controle do Documento: 4d19876d-8bce-4b2a-879e-92cba9940e5c

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. (...). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282
E 356 DO STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. Esta Corte de Justiça consagra orientação no sentido da necessidade de
prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, nos termos das
Súmulas 282 e 356 do STF.
(...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator MINISTRO
,
AREsp n. 1.648.968/CE,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2024,
6/12/2024)

Com essas considerações, conclui-se que o apelo nobre não merece prosperar.
Ante o exposto, com arrimo no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso
art. 255,
especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios, devidos ao advogado da parte recorrida, em 1% (um por cento) sobre o
valor já fixado, observada eventual gratuidade de justiça, nos termos do
§ 3o, do
art. 98,
CPC/2015.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52343466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:23
Código de Controle do Documento: 4d19876d-8bce-4b2a-879e-92cba9940e5c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.238.234 / SP
Número Registro: 2025/0390090-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11356583320248260100
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: CLINICA ACTION ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO
: DANIEL MEIRA MARTIN
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
24/11/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA52588334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:56:33
Código de Controle do Documento: c0d2afaf-811d-404d-ac75-56c3820ac7a4

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:56:33
Código de Controle do Documento: c0d2afaf-811d-404d-ac75-56c3820ac7a4